Tribunal: TJSP
Processo: 2162760-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo interno – Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento do recorrente e rejeitou impenhorabilidade.

Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma

Ementa:

Agravo interno – Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento do recorrente e rejeitou impenhorabilidade.

Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Valores bloqueados, ademais, que se presumem, dada a quantia e as provas constantes dos autos, reserva para a subsistência digna.

Recurso provido.